Tribunal: TJDFT
Processo: 0733247-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de Id 202839215 (origem), proferida nos autos em fase de cumprimento de sentença, processo no 0700159-70.2023.8.07.0018, movida em face de PLINIA ILDA FERREIRA LIMA, que indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração mensal líquida da parte executada. Preparo ausente diante da isenção legal. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 13 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora